Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000404-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora sobre proventos de aposentadoria. Dívida de natureza não alimentar. Executada idosa, aposentada, sem outras fontes de renda. Art. 833, IV, do CPC. Hipótese que não se enquadra nas exceções do § 2º do mesmo dispositivo. Relativização jurisprudencial admitida em caráter excepcional. Exigência de aferição concreta, documentada e individualizada da preservação do mínimo existencial. EREsp 1.874.222/DF da Corte Especial do STJ. Análise casuística não realizada pelo juízo de origem, que se limitou à aplicação automática de percentual. Especial proteção constitucional e legal dispensada à pessoa idosa. Art. 230 da Constituição Federal e Estatuto do Idoso. Precedente da Quinta Câmara Cível no mesmo sentido. Decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ratificada. Impenhorabilidade dos proventos reconhecida. Levantamento definitivo da constrição. Agravo provido.